Tribunal: TJMT
Processo: 0002998-15.2015.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002998-15.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONALDO GAVIOLI - CPF: 881.138.251-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ROMUALDO DOS REIS - CPF: 010.328.901-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONALDO GAVIOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLTÓRIO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002998-15.2015.8.11.0007

RECORRENTE: RONALDO GAVIOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RONALDO GAVIOLI
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito de
homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal
(id. 170593717).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública busca
a absolvição sumária de Ronaldo Gavioli pela ocorrência de legítima defesa putativa, além do afastamento da tese do
in dubio pro societate,
sob a alegação de ausência de previsão legal (id. 170593726).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 170593728).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida nos seus exatos termos (id. 170593729).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
173572162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONALDO GAVIOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Defensoria Pública busca
a absolvição sumária do recorrente pela ocorrência de legítima defesa
e o afastamento da tese do
in dubio pro societate,
sob a alegação de ausência de previsão legal.

Cabe salientar, inicialmente, que embora existam correntes contrárias ao princípio do
in dubio pro societate
, na decisão de pronúncia, esta é invocada somente como modo de afirmar a análise superficial da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, próprios a submissão do Plenário do Júri.

Na hipótese dos autos, apesar da menção pela decisão de pronúncia quanto ao princípio do
in dubio pro societate
, a sentença encontra-se fundada em sua plenitude, nos indícios de autoria e prova da materialidade, não estando dissonante da jurisprudência prevalente e atual, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência.

A propósito:

“2. A pronúncia, no que toca à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não está fundada no princípio in dubio pro societate, mas em elementos probatórios mínimos a permitir sua incidência, que devem ser objeto de exame pelo Tribunal de Júri, juiz natural da causa, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos jurados, assim como consignado na decisão desta Corte que determinou seu restabelecimento. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 538.090 - MS (2019/0301335-8), Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6 - Sexta Turma, j. 10/03/2020)

Passo então à análise do pedido de reconhecimento da legítima defesa.

Na hipótese, o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio simples, tendo como vítima
Fábio Romualdo dos Reis
, nos seguintes termos (id. 158555303):

“No dia 20 de abril de 2015, por volta das 17 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Vovô”, localizado na Ria Vitória Régia, Bairro Bom Pastor, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado RONALDO GAVIOLI, consciente e dolosamente, imbuído de inequívoco “animus necandi”, ceifou a vida da vítima Fábio Romualdo dos Reis, mediante golpe desferido com uma arma branca (canivete).

De acordo com o apurado no vertente inquérito policial, a vítima e o denunciado se encontravam no referido comércio, ingerindo bebidas alcoólicas, quando em dado momento o denunciado investiu contra a vítima, de posse de uma arma branca, tipo "canivete", e lhe desferiu um golpe na região do tórax.

Os policiais militares foram acionados e, ao deslocarem até P citado comércio, constataram a veracidade dos fatos, inquirindo algumas testemunhas, as quais confirmaram que a vítima teria ido atingida pelo denunciado por um golpe de arma branca.

Apurou-se, ainda, por ocasião dos fatos, que o crime foi cometido devido uma desavença anterior entre a vítima e o denunciado, inclusive tal desavença foi mencionada pela testemunha ocular Alan Rodrigues da Silva, em seu depoimento perante autoridade policial (fl. 40/41).

Existem, no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam a materialidade, bem como a autoria, caracterizados pelo auto de prisão em flagrante delito de fI. 02 - IP Boletim de Ocorrência de fl. 19/20 - IP, laudo necroscópico de fls. 43/48 - IP, mapa topográfico de fl. 49 – IR”.
Sic.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão e, flagrante (id. 170593687), termo de apreensão (id. 170593687, p. 17), boletim de ocorrência (id. 170593687, p. 18), e laudo pericial (id. 170593687, p. 45).

Quanto à autoria, o acusado
RONALDO GAVIOLI
, em seu primeiro interrogatório em solo policial (id. 170593687, p. 08), relatou que a vítima teria lhe agredido em duas outras oportunidades e, no dia dos fatos, estavam ingerindo bebida alcoólica e seu amigo Edson teria lhe entregado um canivete e perguntado se teria coragem de matar a vítima. Por fim, disse não se recordar dos fatos ocorridos após pegar o canivete de Edson.

Novamente interrogado na Delegacia de Polícia (id. 170593688, p. 08), o réu asseverou que: “
Que Pescoço estava ao lado de Fabio, foi quando "Pescoço" pediu que pagasse uma pinga e Fabio também pediu que pagasse uma pinga; Que concordou falando que podia pegar as dose de pinga no bar, que acertaria o pagamento; Que depois disso foi pra casa tomar banho e resolveu retornar, e ao retornar sentou novamente a mesa com Edson; Que Fabio se aproximou da mesa e disse (..)"é polaquinho você se acha muito esperto''(..); Que neste momento Edson disse (..)"você vai apanhar de novo"(..), passando por de baixo da mesa um canivete já aberto; Que assim que Fabio se aproximou já levantou e foi de encontro com Fabio acertando a facada no tórax de Fabio; Que na reação da facada Fabio acabou acertando um soco em sua face, no nariz; Que desmaiou sendo levado junto com Fabio para o hospital regional desta cidade, sabe dizer que Fabio veio a óbito ainda dentro da ambulância”.

Já em Juízo, afirmou que uma pessoa chamada Valter disse que a vítima iria lhe agredir novamente, tendo essa pessoa lhe dado o canivete supostamente utilizado na prática do delito e que quando a vítima foi ao seu encontro, deu somente um golpe com o canivete próximo ao coração.

Ao final, disse que a vítima jamais o ameaçou, tendo ocorrido brigas em outros dias, contudo no dia dos fatos não havia nenhum fato anormal entre eles.

A testemunha Edson Alves Dias, em Juízo, confirmou a versão apresentada pelo acusado acerca da ocorrência das agressões perpetradas pela vítima contra o suposto autor dos fatos.

Declarou que o réu, pouco antes dos fatos, pegou um canivete dentro do baú de sua motocicleta e ao sair do bar teria escutado a confusão no bar, tendo o acusado, supostamente, desferido um golpe de canivete na vítima.

Disse também que a vítima e o acusado não estavam brigando e bebiam separados.

Por fim, afirmou que viu a vítima batendo a cabeça do acusado contra a mesa de sinuca depois de ter sido esfaqueada por Ronaldo, não sabendo o motivo e nem quem teria iniciado a briga.

Note-se do contexto probatório que não ficou demonstrado de plano que a conduta do recorrente estivesse revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa, vez que não há versão única sobre a dinâmica dos fatos.

Desse modo, no que tange à alegação de que o réu teria agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver o réu sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Até porque, considerando o interrogatório do réu, não vislumbro certeza de que agira em legítima defesa, vez que nas oportunidades em que fora ouvido, não chegou a afirmar que teria se defendido de injusta provocação da vítima.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente tenha agido em legítima defesa, inviável a sua absolvição nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para manter a pronúncia de
RONALDO GAVIOL
pela prática, em tese, do delito de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023